Tribunal: TJMT
Processo: 0014735-30.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014735-30.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[GILBERTO PINTO - CPF: 019.714.879-45 (APELANTE), ADELAR ANTONIO BRESCOVICI - CPF: 028.941.149-15 (ADVOGADO), FELIPE WEIS - CPF: 040.499.649-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL MESSIAS MARQUES DOS SANTOS - CPF: 023.528.031-36 (VÍTIMA), VILMAR JOSE REIMANN - CPF: 817.173.699-87 (ASSISTENTE), VOLNEI NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 008.467.979-41 (ASSISTENTE), EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 593.820.401-10 (ASSISTENTE), WELLINTON COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.141.121-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO

–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
–
INACOLHIMENTO
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Não há falar em prescrição se não decorrido o prazo previsto no art. 109 do CP entre o recebimento da
denúncia e
o decreto sancionatório
.

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado”
(TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Gilberto Pinto
, como incurso na sanção do artigo
302
, caput, da Lei n.
9.503/97
, à pena de 0
2
(
dois
) anos de
detenção, bem como a
suspensão para dirigir veículo automotor
no período de 02 (dois) anos, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

O inconformismo da defesa
consiste
na condenação do acusado, razão pela qual pugna
preliminarmente a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
,
tendo em vista que entre a data do fato e o recebimento da denúncia, transcorreram mais de 06 anos.
No mérito, caso não acolhida a preliminar, requer,
a absolvição do apelante pois as provas para pretendida condenação revelaram fragilidade incompatível com a certeza apta a produzir uma condenação.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pela rejeição
da preliminar, e no mérito, pelo d
esprovimento
do recurso.
(Id.
191804169
)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id.
200924651
, opinou
pelo

desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta

r
evisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024